Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-68.2015.8.26.0322
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Tarifas bancárias – Determinada a restituição à agravada da tarifa de seguro – Venda casada verificada – Autora não teve liberdade de optar pela contratação do seguro - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*